Tribunal: STF
Processo: RvC 5495
Classe: RvC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PENAL. MÉRITO. RESCISÃO DE ACÓRDÃO EM RHC. REQUISITOS. ART. 621, CPP. ART. 263, RISTF. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INDEFERE LIMINAR. VISTA À PGR.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, aforada por Nelson Leite Filho, na qual pleiteia a rescisão do acórdão proferido no RHC nº 175.255, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seja pela incidência da regra talhada no artigo 115 do CP (prescrição pela metade) ou pela diminuição da pena do autor, “com base no princípio isonômico combinado com a teria monista ou unitária, prevista no art. 29 do Código Penal“. 
    Aduzindo contrariedade a texto expresso de lei penal, postula, em sede liminar, “seja suspenso o processo de execução penal o qual já se encontra perante a Vara das Execuções Penais de Campinas-SP até o trânsito em julgado dessa ação”. 
    2. A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (CF/88, artigo 5º, inciso XXXVI) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236; FERNANDES, Antonio Scarance; GRINOVER, Ada Pellegrini e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009; BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016), assim descritas na legislação: 
    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
    As hipóteses legais foram reproduzidas no artigo 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (com status de lei ordinária, porquanto editado com base em poder normativo primário conferido ao Tribunal pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969, art. 120), em redação bastante semelhante à do Código de Processo Penal.
    O aludido regime legal está a apontar que a revisão criminal tem lugar em situações excepcionais, eleitas taxativamente pelo legislador como graves o suficiente para justificar a relativização do valor segurança jurídica, representado pela garantia da coisa julgada. 
    Nesse contexto, recai sobre o autor o ônus da comprovação das hipóteses que justificam a desconstituição do julgado estabilizado pelo manto da coisa julgada, não mais produzindo efeitos a presunção de inocência, assegurada que é até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, proferida no processo de conhecimento (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 981).
    Em se tratando de pedido liminar, soma-se a este ônus a necessidade de comprovação da evidência do direito pleiteado e da presença dos requisitos relacionados ao risco da demora da prestação jurisdicional. 
    3. No caso concreto, denoto que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 29 de maio de 2020, após a determinação de certificação imediata da preclusão maior, pela Segunda Turma, nos Segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RHC nº 175.255, considerados protelatórios.
    A decisão monocrática combatida pelos sucessivos recursos, da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento ao RHC, por entender veicular ele “reiteração dos argumentos expendidos no HC 172.510/SP promovido pelo ora recorrente, revelando-se idênticos”. Na ocasião, o Relator aplicou compreensão no sentido de ser “incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior”.
    Não vislumbro, nesta primeira visada, provimento em expressa contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos, fundado em depoimentos, exames ou documentos falsos ou superado pelo surgimento de novas provas que afastem ou diminuam a responsabilidade penal do requerente, hipóteses taxativamente previstas na legislação como justificantes da revisão de julgamentos transitados em julgado. 
    Portanto, não tendo sido demonstrado, de plano, erro judiciário a indicar a evidência de êxito da futura revisão criminal, indefiro o pedido liminar. 
    4. Dê-se vista à PGR para parecer e, na sequência, retornem os autos conclusos.
    Intimem-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora